Tribunal: TCU
Processo: 027.463/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9177/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.463/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Maira Josiane Correa dos Santos (XXX.314.870-XX); Mariana Moreira Ouriques (XXX.295.210-XX); Marina Valente Elias (XXX.337.990-XX); Mitiele Rocha (XXX.273.648-XX); Naristela Aguiar Silveira (XXX.532.200-XX); Neidimar Cezar Correa Tolfo (XXX.155.540-XX); Renata Coelho Marques (XXX.076.990-XX); Shana Schuster de Figueiredo (XXX.889.140-XX); Thallyta Ahmad Cruz (XXX.535.440-XX); Zoelma de Oliveira Leal (XXX.664.110-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.